Tribunal: STF
Processo: Rcl 65314
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. MANUTENÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE DETERMINADA APÓS CUMPRIMENTO DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação dos Produtores Rurais da Serra do Lajeado – APRSL e outros (4), em 30.1.2024, contra decisão do juízo da Primeira Vara Cível de Palmas/TO, proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 0001983.85.2014.8272729. Alega-se que por ela teria sido descumprido o julgado deste Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



O caso



    2. Os reclamantes relatam ter sido ajuizada, em 2014, a Ação de Reintegração de Posse n. 0001983.85.2014.8272729, objetivando a reintegração de Geni Rebeschini e Alcides Rebeschini na posse do imóvel rural denominado Fazenda Serra Dourada. Esclarecem que a ação teria sido ajuizada sem que os autores tivessem comprovado a posse anterior do imóvel.



    Noticiam a interposição de sucessivos recursos na origem, questionando a regularidade da matrícula do imóvel, a ausência de comprovação de posse dos autores e a competência da Justiça estadual. Afirmam que esses recursos teriam sido interpostos, “engavetados e não julgados mesmo antes da reintegração cumprida em 2019” (fl. 12).



    Ressaltam que, em 2021, “foi requerida uma manutenção de posse com argumento inverídico de que Alcides Rebeschini (...) havia recuperado a posse da área registrada em seu nome” (fl. 12).



    Em 30.8.2021, ao examinar o requerimento de manutenção de posse, o juízo da Primeira Vara Palmas/TO decidiu:



    “Conforme se verifica do breve retrospecto processual acima, a ordem liminar de desocupação atinente aos lotes 19 e 19A, que são objeto do pedido inicial, foi devidamente cumprida. 



    Contudo, os autores alegam que estão sofrendo constantes turbações na área dos lotes 19 e 19A, informando que, no dia 01 de julho de 2021, foram, juntamente com seus funcionários, impedidos de entrar no imóvel, pois foram ameaçados pelo Presidente da Associação e outros invasores, que se apropriaram indevidamente de 2 (dois) tratores pelo período de aproximadamente 7 (sete) horas, situação que só foi solucionada após a chegada da Polícia Militar. 



    Os autores registraram boletins de ocorrência em 22/03/2021 (BO 23314/2021) noticiando desmatamento, derrubada de árvores, construção de barracos, caça de animais, ameaças; e em 01/07/2021 (BO 45098/2021) noticiando invasão de pessoas armadas com arma de fogo e facão, sendo que algumas delas eram reincidentes 



    No caso em tela, considero desnecessária, nesta oportunidade procedimental, discorrer acerca da posse dos autores, haja vista que a condição de possuidores já foi analisada quando do deferimento da liminar de reintegração de posse dos lotes 19 e 19A, decisão mantida pelo TJTO nos diversos recursos interpostos em face dela. 



    Por outro lado, é inegável que a área em litígio - lotes 19 e 19A - é alvo de invasões pelo menos desde o ano de 2014, ano de propositura desta demanda, inclusive com ordem de reintegração já cumprida no curso desta demanda. Assim, a princípio, presumem-se verdadeiros os atos de turbação supostamente praticados pelos requeridos e por terceiros desconhecidos no mês de julho/2021, sobretudo porque foram levados ao conhecimento das autoridades policiais. 



    Ressalto, por fim, que a presente ordem de manutenção da posse dos autores nos lotes 19 e 19-A não se confunde com ordem de reintegração/desocupação, que já se cumpriu no decorrer do processo, de acordo com a certidão do evento 1251. 



    POSTO ISTO, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada em caráter incidental para DETERMINAR que os autores sejam mantidos na posse dos lotes 19 e 19A da Fazenda Serra Dourada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), imposta aos eventuais invasores/perturbadores identificados, reversível em prol dos requerentes. 



    REJEITO a preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA, por ser matéria meritória, bem como os demais pedidos formulados no evento 1830. 



    INTIMEM-SE eletronicamente os requeridos. 



    Não vislumbro a necessidade de expedição de edital de intimação de terceiros, porque, segundo consta da própria petição dos autores, os atos de turbação são coordenados pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA SERRA DO LAJEADO - APRSL, que já integra os autos como requerida” (fls. 3-4, e-doc. 14, grifos nossos).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração e agravo de instrumento, não conhecidos (e-docs. 14 e 15), e agravo interno (e-doc. 19).



    Em 17.10.2022, a Associação dos Produtores Rurais da Serra do Lajeado – APRSL requereu a declaração de incompetência da Justiça estadual para processar e julgar a ação (e-doc. 17), na linha das decisões proferidas em agravos de instrumento interpostos por Dinair Augusta Martins da Silva e Rita Maria de Jesus Gomes (e-docs. 21 e 22).



    Em 4.7.2023, o juízo da Primeira Vara Cível de Palmas/TO indeferiu o pedido, nos termos seguintes:



    “PETIÇÃO do evento 1958, PET1, na qual a ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DA SERRA DO LAJEADO, RITA MARIA DE JESUS GOMES, DINAIR AUGUSTA MARTINS DA SILVA e RIVER ALVES DE ARAÚJO, requerem a declaração de incompetência também do magistrado de piso, para envio dos Autos à Justiça Federal para apreciação dos fatos, tendo em vista o contido nos Agravos supracitados": 



    (…)



    Em que pese tal pleito e que realmente há Agravos sendo remetidos à digna Justiça Federal, data venia, o INCRA em sua última manifestação lançada nos autos - evento 1972, PET_INTERCORRENTE1 - informou NÃO ter interesse da UNIÃO no feito. Com efeito, os Agravos de Instrumentos foram remetidos, talvez com base na manifestação do INCRA lançada no evento 1949, PET1. (…)



    Como se vê, na DECISÃO lançada por este Juízo no evento 1955, DEC1 foram EXCLUÍDOS desta demanda os LOTES 03; 04 (A; B e C); 18 e 133, permanecendo somente os LOTES 19 e 19A. Talvez, por esta razão, o INCRA, a posteriori, manifestou NÃO ter interesse jurídico nos autos no evento 1972, PET_INTERCORRENTE1. Desta forma, data venia, salvo entendimento em contrário, remessas de autos à Justiça Federal sem se observar tais questões, principalmente em relação a qual lote se discute, somente tumultuará o processamento perante aquela Justiça Federal, haja vista que, pela complexidade desta demanda, poderá fazer com que o Julgador Federal não tenha conhecimento na íntegra do que se trata. 



    Assim, por falta de amparo legal, INDEFIRO a petição do evento 1958, PET1. 



    DA PETIÇÃO DO INCRA - evento 1972, PET_INTERCORRENTE1-: Este juízo expôs acima a razão pela qual o INCRA, a posteriori, manifestou desinteresse jurídico no feito. Desta feita, sua EXCLUSÃO da capa dos autos se faz necessária. (…) DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR sobre os LOTES 19 e 19A pelos autores: Este juízo somente analisará este pleito, após o cumprimento das determinações abaixo por questão organizacional deste complexo feito, até mesmo porque há decisão do STF a respeito de reintegrações coletivas que deverá ser observado” (fls. 1-2, e-doc. 25).



    3. Na presente reclamação, a Associação dos Produtores Rurais da Serra do Lajeado – APRSL e outros alegam ter o juízo da Primeira Vara Cível de Palmas/TO descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Ressaltam que a decisão reclamada seria contraditória, pois nela teria sido determinada a manutenção da posse em favor dos autores daquela ação e, ao mesmo tempo, determinado ao oficial de justiça que procedesse à constatação no local para verificar como estava a área e informar se estaria ocupada pelos réus ou por terceiros.



    Argumentam que a decisão reclamada teria se baseado na afirmação unilateral dos autores daquela ação e que “a decisão de conceder manutenção da posse (...) se deu por mera conjectura” (fl. 33).



    Requerem medida liminar para “suspender os efeitos da decisão do evento 1904 dos autos sob nº 00198638520148272729 da 1º. Vara Cível de Palmas/TO (…), de modo a evitar dano irreparável [e] que seja remetida a decisão ao Egrégio TJTO no sentido de que seja criada a Comissão de Conflitos Fundiários para mediação de conflitos e analises das situações pendentes” (fl. 51).



    Pedem a procedência da presente reclamação para a cassação da decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar a manutenção dos autores da Ação de Reintegração de Posse n. 0001983.85.2014.8272729 na posse do imóvel em litígio (reintegrado em 2019), o juízo da Primeira Vara Cível de Palmas/TO teria desobedecido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    5. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. (...)



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária 
(art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe 7.6.2021).



    6. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou, para 30.6.2022, o prazo antes fixado.



    7. Em 30.6.2022, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    8. Sobreveio, em 31.10.2022, nova decisão nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, tendo o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, deferido, em parte, o quarto requerimento de tutela antecipada incidental. Foram fundamentos da decisão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (...) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça (…).



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (...)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…).



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    Por essa decisão, este Supremo Tribunal Federal assentou o exaurimento do prazo de vigência da suspensão temporária das reintegrações de posse de imóveis ocupados por populações em estado de vulnerabilidade social antes do início da pandemia. 



    Para evitar que a retomada imediata e simultânea das ordens de reintegração de posse pudesse provocar instabilidade social, instituiu regime de transição, no qual estabelecidos procedimentos prévios e condições para que as reintegrações de posse coletiva incidentes sobre população em estado de vulnerabilidade social pudessem ser retomadas.



    9. As decisões proferidas por este Supremo Tribunal naquela ação de controle abstrato de constitucionalidade tiveram como base e finalidade a proteção aos direitos fundamentais de grupos ou comunidades em condições de vulnerabilidade que, especialmente no período pandêmico experimentado, poderiam ser submetidos a uma situação de hiperfragilidade social, econômica e jurídica caso fossem desalojados do local em que fixaram moradia.



    Entretanto, os elementos que acompanham a inicial da presente reclamação revelam situação fática diversa daquela que este Supremo Tribunal Federal buscou proteger. 



    Na espécie, o imóvel rural em litígio foi reintegrado aos autores da ação possessória em 2019, como consta expressamente da decisão reclamada, fato reconhecido pelos reclamantes na inicial desta ação. 



    A decisão que afirmam os reclamantes desconforme com o paradigma de controle invocado foi proferida há quase três anos, em 2021. Por ela, o juízo da Primeira Vara Cível de Palmas/TO limitou-se a reconhecer a verossimilhança da alegada turbação que o imóvel vinha sendo alvo desde a reintegração de posse ocorrida em 2019, eventos que teriam culminado em atos de violência contra os prepostos dos autores daquela ação e exigido a atuação da Polícia Militar tocantinense, conforme apontado nos boletins de ocorrência mencionados na decisão de manutenção de posse.



    Não se trata, portanto, de ordem de reintegração de posse coletiva dirigida contra população em estado de vulnerabilidade social, mas de determinação de manutenção de posse em favor dos autores da ação possessória que haviam sido reintegrados em 2019, para impedir que a posse da Fazenda Serra Dourada (Lotes 19 e 19-A) tornasse a ser turbada pelos réus daquela ação ou por terceiros.



    Não fosse isso suficiente para revelar a ausência de identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e a decisão invocada como paradigma de descumprimento, tem-se que, em 4.7.2023, ao indeferir os pedidos de declinação da competência e de cumprimento de medida liminar, o juízo reclamado assinalou que “somente analisará este pleito, após o cumprimento das determinações abaixo por questão organizacional deste complexo feito, até mesmo porque há decisão do STF a respeito de reintegrações coletivas que deverá ser observado” (fl. 2, e-doc. 25). Por essa decisão tornou-se claro o compromisso do juízo reclamado de que eventual desocupação coletiva que se fizer necessária observará as diretrizes traçadas por este Supremo Tribunal.



    10. De se realçar, ainda, que não há nos autos alguma prova ou indício que permita concluir tratar-se de desocupação coletiva de imóvel utilizado como moradia por população em situação de vulnerabilidade social, tampouco há demonstração nos autos desta condição. 



    Nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria, a ausência de identificação desses elementos impede seja reconhecido o perfeito enquadramento do caso à situação calamitosa que o Supremo Tribunal Federal buscou prevenir e cuidar, judicialmente, pelas tutelas provisórias deferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO UTILIZADO O IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 59.000-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.9.2023).



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL, ANTERIOR A 31.03.2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. PRAZO SUPERADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1.Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2 .Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. (…) 4. No caso, em sede de cognição sumária, foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada porque o caso parecia atender aos critérios estabelecidos na Lei nº 14.216/2021 e na ADPF 828-MC. Todavia, a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância.5.O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas. A situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva, tampouco restou comprovada a situação de hipossuficiência dos ocupantes. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Esses elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8.Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 57.678-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2023).



    12. Não se questiona, aqui, a condição de vulnerabilidade social dos réus daquela ação de reintegração de posse/manutenção de posse, nem os cuidados que tal condição exige.



    Entretanto, a ausência de prova constituída dessa condição nos autos da presente reclamação impede o prosseguimento regular da reclamação, pois a carência de elementos probatórios dessa condição afasta a aderência do quadro descrito na decisão paradigma. 



    13. Também não se pode cogitar seja determinado, nesse momento processual, a abertura de prazo para demostração dessa condição, pois a reclamação constitucional não comporta dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída sobre o alegado. Nesse sentido, confiram-s